Tribunal: TJDFT
Processo: 0041642-68.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0041642-68.2016.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria, para que retifique a autuação, fazendo constar como apelante o Distrito Federal (embargado). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 08 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR